Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observado o prazo processual para a interposição do recurso de apelação, não há que se falar em seu não conhecimento por alegada intempestividade.
2. No caso dos autos, o patrono do acusado renunciou ao mandado no período em que determinada a apresentação das razões recursais. Não havendo indicação de novo patrono, a Defensoria Pública foi intimada e apresentou recurso que foi julgado improcedente, o que afasta a aplicação da regra do artigo 5o, §3o, da Lei n. 8906/94.
3. Embargos de Declaração conhecidos e Parcialmente Providos.